Tribunal: TJDFT
Processo: 0741811-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a impetrante para se manifestar sobre eventual ilegitimidade passiva do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO federal, apontado como autoridade coatora neste mandamus. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 04 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15